Tribunal: TJDFT
Processo: 0705569-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE VEÍCULO. REJEIÇÃO. PLURALIDADE DE PENHORAS SOBRE O MESMO BEM. POSSIBILIDADE (ARTS. 797 E 908, CPC). INUTILIDADE DA MEDIDA EM FUNÇÃO DO BAIXO VALOR DO AUTOMÓVEL. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO LEGAL QUE SE RESTRINGE AO BEM IMÓVEL (ART. 2o, LEI 8.009/90). IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE FERRAMENTA NECESSÁRIA OU ÚTIL AO TRABALHO (ART. 833, V, CPC). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou impugnação à penhora de veículo. 1.1. Em seu recurso, o executado afirma que o automóvel já está penhorado no processo no 0002187-62.2012.5.02.0039, em trâmite na 39a Vara do Trabalho de São Paulo, razão pela qual não pode ser objeto de outras penhoras. Alega que se trata de bem imprescindível ao desempenho de suas atividades profissionais. Esclarece que está desempregado, que vive de “bicos” na área de vendas e que necessita do veículo para trabalhar, pois não pode utilizar o transporte público devido ao risco de contágio pela Covid-19. Acrescenta que é o único bem móvel de sua propriedade, devendo ser considerado como bem de família. Discorre que caberia à exequente comprovar que “o valor do veículo - modelo - ano 2012 e ‘velho’, com impostos atrasados, é suficiente para quitar as obrigações anteriores e, ainda, que haverá saldo remanescente, evitando-se, assim, penhoras ineficazes”, o que não ocorreu. Pede o provimento do recurso, a fim de que seja cancelada a penhora em questão.
2. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença iniciado pela agravada em face do recorrente, visando o pagamento do valor atualizado de R$23.812,69. 2.1. A pesquisa RenaJud localizou um veículo de propriedade do executado, da marca BMW, avaliado, em outubro de 2020, no valor médio de R$71.429,00, conforme Tabela FIPE. 2.2. Deferida a penhora, o exequente apresentou impugnação alegando a impenhorabilidade do bem, a qual não foi acolhida nos termos da decisão ora agravada. 2.3. Nesta sede, o executado pretende a desconstituição da penhora. 2.4. Porém, a tese recursal carece de plausibilidade jurídica.
3. O fato de o veículo já ter sido objeto de penhora em outro processo não impede a constrição determinada pelo juízo de origem, já que a lei processual admite a pluralidade de penhoras sobre o mesmo, conforme art. 797 do CPC, resguardada a preferência de cada credor, na forma do art. 908 do CPC.
4. Também não procede o argumento de inutilidade da medida em função de baixo valor do veículo. Porquanto. Demonstrado que o valor de mercado do bem (R$71.429,00) supera em muito o débito exequendo (R$23.812,69), não logrando o executado provar o contrário.
5. Não incide, ademais, a proteção legal dada ao bem de família, a qual se restringe aos bens imóveis (art. 2o da Lei no 8.009/90).
6. Por fim, o exequente, embora alegue a impenhorabilidade prevista no art. 833, V, CPC, não demonstra concretamente que o bem constrito se trata de ferramenta necessária ou útil ao trabalho informal que diz exercer.
7. Recurso desprovido.